Tribunal: TJES
Processo: 5022790-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022790-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDO PETRIS CRISTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº
5022790-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ENILDO PETRIS CRISTO

RECORRIDO: FABIULA FONSECA CORREA SOARES; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ATOS ADMINISTRATIVOS.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO
.
MULTA IMPOSTA PELO DETRAN/ES.
MULTA
DIVERSA
IMPOSTA PELO DER.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTI
DA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recuso Inominado Id. 9332216. Contrarrazões em Id. 9332223.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9332216), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Preparo dispensado, tendo em vista concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9332200), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a preliminar para extinguir o pedido quanto a eventuais vícios no AIT RA00116585, SEM RESOLUÇÃO do mérito, face a ilegitimidade passiva do Requerido, com espeque no artigo 485, IV, do Código Fux. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”.

Trata-se de ação Declaratória com Pedido de Anulação de Auto de Infração de Trânsito em face do DEPARTAMENTO ESTUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), sob argumento de que o autor, ora recorrente, teve contra si instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir 2023-S9FH3, por meio do qual o Requerido pretende puni-lo pelo prazo de sete meses, em razão do acúmulo de 33 pontos em seu prontuário.

Entretanto, o autor da demanda afirma que dois autos de infração de trânsito estão equivocados, porque em um deles não era o real condutor do veículo (auto RA00116585) e em outro não teria cometido a infração (auto BA00066214), ao que reclama a nulidade dos autos de infração e, consequentemente, o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, assim, sendo indevidos 14 dos 33 pontos na sua habilitação.

Quanto ao procedimento RA00116585, órgão autuador DER-ES, a Requerida FABIULA FONSECA CORREA SOARES informou, através de resposta por meio da Defensoria Pública Estadual, que era, de fato, a real condutora do veículo no dia 23.01.2021, data da infração “avançar o sinal vermelho do semáforo eletrônico”.

Quanto ao procedimento BA00066214, órgão autuador DETRAN-ES, “infração entregar veículo a pessoa que não estiver em condições de dirigir”, o autor/recorrente informa que havia acabado de receber “alta hospitalar”, tendo seu enteado retirado o veículo de sua propriedade sem comunicação prévia, apresentando como prova o auto de qualificação de interrogatório de Id. 9331716 em que CARLOS ROBERTO SILVA afirma ter pego o veículo, além de documento que demonstra que esteve internado no Hospital Estadual de Vila Velha do dia 13.07.2020 até o dia da infração (20.07.2020) por tratamento de infecção do trato urinário.

Pois bem.

A priori
, percebe-se da r. Sentença objurgada que a preliminar de ilegitimidade passiva foi
parcialmente
deferida, apenas em relação ao procedimento RA00116585, órgão autuador DER-ES. Por outro lado, o pedido de anulação do procedimento BA00066214, órgão autuador DETRAN-ES, foi indeferido pelo juízo primevo.

Coaduno com o entendimento estabelecido em Sentença quanto ambos os procedimentos, uma vez que o autor não demonstrou suficientemente a necessidade de desconstituição do procedimento administrativo BA00066214, órgão autuador DETRAN-ES, sendo que o laudo hospitalar datado de 20.07.2020 é de horário anterior aos fatos narrados, tendo o autor deixado o hospital às 10:48 e o acidente ocorrido às 16:21, sendo plenamente possível o empréstimo do veículo ao seu enteado nesse período de tempo.

Assim, a parte autora aparenta ter incorrido no Artigo 166 do CTB: “Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança”. Ademais, cumpre destacar que na forma do Artigo 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados no Código em comento.

Além disso, é certo que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, sendo necessária prova robusta em contrário para sua desconstituição, ônus da parte que pretende desfazê-lo. Conforme estabelece a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I-CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de Trânsito PM30859411 e do processo administrativo de suspensão da CNH, instaurado pelo DETRAN/ES após autuação por embriaguez ao volante. A sentença recorrida manteve a validade dos atos administrativos com base na presunção de legitimidade. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. O recorrente alega que o auto de infração apresenta vícios, como a ausência de informações sobre o equipamento utilizado no teste de alcoolemia e a falta de certificação do INMETRO, o que justificaria a nulidade do auto e do processo administrativo. III-RAZÕES DE DECIDIR 03.
A decisão fundamenta-se na presunção de legalidade dos atos administrativos, que não foi afastada por provas suficientes. O auto de infração foi devidamente preenchido, incluindo o número do teste de alcoolemia. Além disso, o Judiciário não pode revisar o mérito de atos administrativos, apenas sua legalidade. Como o recorrente não demonstrou a existência de irregularidades, a sentença de improcedência foi mantida.
IV-DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por provas irrefutáveis. 2. A ausência de vícios formais no auto de infração de trânsito implica na manutenção de sua validade. 3. O Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do ato." Dispositivo citado relevante: Art. 373, inciso I, do CPC. Jurisprudência citada relevante: TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019. (TJES; RI 5006569-56.2022.8.08.0035; Vitória; Turma Recursal – 3ª Turma; Rel. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES; Julg. 18/10/2024).

Já o procedimento RA00116585, órgão autuador DER-ES, precisa ser discutido em processo em face da pessoa jurídica responsável pela aplicação da penalidade, pois
a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido à apreciá-lo.
Nesse sentido, preceitua a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR DETRAN/ES PEDIDO ANULATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DIVERSA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
Tratando-se de infração de trânsito aplicada ao autor por autarquia diversa da ré (no caso, o DER/ES), não possui, esta, legitimidade para figurar no polo passivo da lide.
Precedentes. 2. No tocante, por outro lado, ao pleito anulatório do ato de cassação da permissão de dirigir, cuja competência, nos termos do art. 22, II, do CTB, é do DETRAN, exsurge cristalina a legitimação deste para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 3. Tratando-se de cassação da permissão para dirigir, mostra-se prescindível a abertura de prévio procedimento administrativo, na medida em que se trata de ato automático e que não exige nenhum juízo da autarquia de trânsito, decorrendo, única e exclusivamente, da prática de infração grave pelo condutor ou da reiteração na prática de infrações médias durante o período de um ano. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso provido. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação, 034150004009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ÓRGÃOS AUTUADORES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO DETRAN AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. 1 O impetrante cometeu infrações de trânsito que totalizaram 56 (cinquenta e seis) pontos, sendo que somente uma infração seria de competência do DETRAN. 2 -
Todas as demais foram autuadas pelo DNIT e pelo DER/ES, que não figuram no polo passivo, de modo que não se mostra possível discutir, nestes autos, eventual nulidade do processo administrativo lavrado pelos citados órgãos, bem como sua autoria.
Precedentes. 3 Agiu o DETRAN de forma regular e legítima ao instaurar o procedimento de suspensão do direito de dirigir em decorrência da pontuação alcançada pelo impetrante, não merecendo acolhida sua alegação de nulidade do processo administrativo prévio. 4 Não há que se falar em bis in idem em razão da suspensão prévia aplicada ao apelante, tratando-se de penalidade aplicada em decorrência de infração/processo administrativo distinto, como bem demonstrado pelos documentos apresentados. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170238147, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

Destarte, entendo que o recorrente não demonstrou fundamentos suficientes para reforma da r. Sentença objurgada.
Por esses motivos
, voto pela
sua
manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atribuído à causa,
mas dispenso seu recolhimento, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)